Tribunal: TJMT
Processo: 1010429-93.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010429-93.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILMARA MEDEIROS DA SILVA - CPF: 015.111.421-89 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:

WILMARA MEDEIROS DA SILVA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA. VERIFICADA. LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA A IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REFATURAMENTO COM BASE NA MÉDIA DE CONSUMO. MEDIDA ADEQUADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito de consumo, determinou o refaturamento com base na média de consumo dos 12 meses anteriores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança impugnada pela consumidora, destoante da média de consumo, foi devidamente justificada pela concessionária; (
ii
) saber se a cobrança indevida caracteriza dano moral indenizável; e (
iii
) saber se a sucumbência deveria ser integral ou proporcional entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não produziu prova hábil a demonstrar a regularidade da cobrança, limitando-se a alegações não corroboradas por elementos técnicos ou comunicados ao consumidor, afrontando o disposto nos
arts
. 6o, III e 14 do CDC.

4. Laudo pericial comprovou o funcionamento irregular do medidor, o que justifica a revisão do valor cobrado e sustenta a declaração de inexigibilidade do débito e a readequação da fatura.

5. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição indevida ou interrupção no fornecimento de energia, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo classificada como mero aborrecimento cotidiano, conforme jurisprudência pacífica.

6. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme art. 86 do CPC, afastando-se a condenação integral da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de consumo de energia elétrica substancialmente superior à média do histórico mensal, desacompanhada de prova técnica e comunicação prévia ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento com base na média dos 12 meses anteriores.

2. A cobrança indevida, por si só, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou interrupção do serviço, não gera direito à indenização por dano moral.

3. Na hipótese de procedência parcial da ação, com improcedência do pedido indenizatório, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 6o, III, 14 e 22; CPC/2015,
arts
. 373, II e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 54 e 362; TJMT, N.U 1025817-79.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 28.05.2024; TJMT, N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S/A
, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Cível da Comarca de
Várzea Grande
/MT
, que, nos autos da Ação
Revisional cumulada
com Pedido Indenizatório por Danos Morais, movida por
Wilmara
Medeiros Da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
Outrossim, o requerente pleiteia que seja arbitrado um valor justo concernente ao dano moral sofrido, pois certo
que
houve o dano, e, a sua extensão foi mediana, pelo que tenho como justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos desta ação declaratória de inexistência de
débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência para:

I)

DECLARAR INEXISTENTE
o débito referente ao apontamento na inicial, bem como que a ré se abstenha de promover qualquer negativação do nome da autora em decorrência do valor reconhecido como inexigível.

II) CONFIRMAR
em definitiva a tutela.

III)

CONDENO
a Ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Para fins de liquidação da sentença o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do
STJ[
1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do
STJ[
2]).

CONDENO a parte ré, ainda, em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre a condenação.

[...]”
– grifo original

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita;

Do e
xercício
r
egular do
d
ireito.

Da
inocorrência de danos morais indenizáveis
.

Subsidiaria
mente,
pugna pela
redução do

“
quantum
”

indenizatório
.

Do prequestionamento.

O r
ecurso
é
tempestivo e

as
custas
foram r
ecolhidas
.
(
ID

3
27678897
).

A parte

recorrida
apresent
ou
contrarrazões,
rebate
ndo
as alegações da recorrente,
e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
327506914
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A

APELADO:

WILMARA MEDEIROS DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade parcial de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
, ajuizada por
Wilmara
Medeiros da Silva
, ora apelada.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Declarou indevida a cobrança relativa à fatura de abril/2019 no
valor de R$ 484,44, determinando nova apuração com base na média de consumo dos 12 meses anteriores;

Confirmou a tutela antecipada anteriormente deferida;

Condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, com atualização monetária pelo INPC e juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmulas 54 e 362 do STJ);

Fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Pois bem
.

Superada a síntese dos aspectos fáticos e processuais relevantes, passo ao exame das questões de mérito suscitadas no recurso.

1.
Mérito Recursal.

Da ausência de conduta ilícita;
Do
Exercício Regular do Direito.

Inicialmente, sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo.

Vejamos:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Adentrando o mérito da demanda, percebe-se que a concessionária de energia elétrica não comprovou os fatos impeditivos ou extintivos do direito do autor
.

Explico.

De
acordo com as normas consumeristas, cabia à empresa Apelante, o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Conforme se depreende dos autos, a controvérsia gira em torno da cobrança efetuada pela concessionária em
novembro de 2018
, que registrou o montante de
R$ 1.186,83
, valor absolutamente destoante do padrão médio de consumo da unidade consumidora — que, segundo elementos probatórios, orbitava em torno de
R$ 164,00 mensais
.

Ressalte-se que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação de danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa, salvo comprovação de excludente legal — o que não ocorreu no caso em apreço.

No caso em exame, a prova pericial constante do ID 327506892 evidenciou, de forma inequívoca, que o medidor de energia instalado na unidade consumidora apresentava funcionamento irregular. Tal circunstância
compromete a confiabilidade das medições realizadas, enfraquecendo, assim, a presunção de legitimidade das cobranças formuladas pela concessionária de energia elétrica.

Embora a apelante sustente que a cobrança questionada decorreu de procedimento de acerto de leitura previsto na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, a documentação anexada aos autos, aliada ao laudo pericial, revela-se suficiente para afastar essa alegação. Não há nos autos qualquer prova produzida pela concessionária que comprove a legalidade ou correção técnica do referido acerto de faturamento.

Cumpre destacar que o procedimento de faturamento por média ou por estimativa, ainda que previsto em norma regulatória, exige, para sua validade, comunicação clara, prévia e justificada ao consumidor, acompanhada de critérios técnicos objetivos e verificáveis, o que não restou demonstrado neste processo.

Acerca do tema, colhe-se da jurisprudência hodierna o seguinte,
in
verbis

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VALOR DE FATURA DESTOANTE DA MÉDIA DE CONSUMO - FATURA CONTESTADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - REFATURAMENTO -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a fatura impugnada pela consumidora possui valor exorbitante e
destoante da média de consumo, e não havendo nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada.

2. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão do valor constante da fatura discutida.

3. Apesar de a concessionária ré alegar que a cobrança é devida, não apresenta qualquer documento apto a comprovar suas alegações, se limitando a trazer documentos unilaterais.

(...)

(N.U 1003672-45.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)

Logo, constata-se que, de fato, houve cobrança excessiva, sem qualquer justificativa para o aumento abrupto nas contas da consumidora, sendo que, a readequação das cobranças, com base na média do consumo dos 12 (doze) meses anteriores, fora medida acertada pelo juízo de piso.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

No que se refere ao dever de indenizar, observa-se que
não há nos autos qualquer elemento que comprove a efetiva interrupção no fornecimento de energia elétrica
, tampouco se verifica
inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes
, circunstâncias estas que, caso presentes, poderiam ensejar a configuração de
dano moral
in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada.

Com essas considerações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia, por força do artigo 373, I do CPC:

“Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Outrossim, embora a cobrança indevida possa, por evidente, gerar
desconforto e contrariedade ao consumidor
, tal situação,
na ausência de consequências concretas mais gravosas
,
não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano
, incapaz, por si só, de
acarretar lesão à honra, à imagem ou de comprometer a dignidade da pessoa humana
.

Nesse mesmo sentido, alinha-se a jurisprudência atual deste Egrégio Sodalício, que tem reiteradamente reconhecido a inexistência de dano moral indenizável quando ausentes elementos concretos de abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, limitando-se o dissabor à seara dos meros aborrecimentos cotidianos,
in
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO -
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.

(N.U 1020249-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, publicado no DJE 26/01/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL
- RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL E MANTER OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.

(...)

III - Quanto ao dano moral, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor.

IV - Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. (...)”

(N.U 1025817-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024)

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Em situações de sucumbência recíproca, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, de modo a refletir adequadamente o êxito e o insucesso de cada parte no processo. Tal solução atende aos princípios da equidade processual e da reparação justa, conforme expressamente previsto no art. 86 do Código de Processo Civil.

Com efeito, os precedentes são claros ao assentar que, quando ambas as partes obtêm êxito e insucesso parcial em suas pretensões, deve-se repartir os encargos decorrentes da sucumbência de modo equilibrado, evitando-se onerar indevidamente apenas uma das partes.

Dessa forma, a improcedência integral do pedido de indenização por danos morais caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação da regra do decaimento mínimo. Assim, impõe-se o rateio proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes.

No caso dos autos, verifica-se que o autor decaiu de sua pretensão indenizatória por danos morais, ao passo que logrou êxito no pedido de revisão das faturas de energia elétrica reputadas indevidas, o que configura, com clareza, hipótese típica de sucumbência recíproca.

Assim sendo, revela-se razoável e juridicamente acertada a redistribuição dos honorários sucumbenciais em 50% para cada parte, observada a compensação, em consonância com a orientação firmada pela jurisprudência dominante, como se extrai do seguinte precedente,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. SALDO DE CRÉDITOS NÃO ABATIDOS. PROVA INSUFICIENTE DE CONSUMO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DO REFATURAMENTO.
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] Tese de julgamento:

A distribuidora de energia elétrica deve comprovar, de forma clara e documental, o consumo anterior de créditos de microgeração para afastar a compensação nas faturas subsequentes.

A improcedência de pedido de dano moral cumulada com procedência de obrigação de fazer caracteriza sucumbência recíproca, afastando o decaimento mínimo.

(N.U 1041939-48.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 03/09/2025)

Do prequestionamento.

Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para

(i) reformar a sentença recorrida quanto à condenação por danos morais, que ora julgo improcedente.

(
ii
)
e, de ofício, redistribuir os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC, diante da sucumbência recíproca verificada nos autos, arcando cada parte com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, vedada a compensação
,
mantendo-se, quanto ao mais,
inalterada
, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento,
deixo de majorar
os honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor
atualizado da condenação
, tal como arbitrados pelo juízo a quo, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025